Tribunal: STF
Processo: ARE 1369122
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE SOBRE AS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. ARTIGO 149, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.320. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 



    I. Caso em exame



    1. Alegação de contradição quanto à definição da natureza jurídica da contribuição ao SENAR para fins de incidência da imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação, nos termos do art. 149, § 2º, I, da CF/1988.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no julgado em que se assenta a natureza de contribuição social geral da Contribuição ao SENAR.



    III. Razões de decidir



    3. Após o julgamento do agravo interno, a questão constitucional debatida no presente feito - “saber se a contribuição ao Senar, prevista no art. 22-A, § 5º, da Lei nº 8.212, de 1991, é contribuição social geral ou contribuição de interesse de categoria profissional para efeitos da incidência, ou não, da imunidade de receitas decorrentes de exportação (art. 149, § 2º, inc. I, CRFB)” - foi submetida ao plenário virtual para a análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.310.691-RG (Tema nº 1320). 



    4. Verificada identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e as decisões que o antecederam e determinar a devolução dos autos à Corte de origem, para os fins previstos nos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, considerado o RE 1.310.691-RG (Tema nº 1320 da Repercussão Geral).